Tribunal: TJPA
Processo: 0801330-65.2022.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801330-65.2022.8.14.0065

APELANTE: POLIANA BARROS DA CRUZ PINHEIRO

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/SETEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – 0801330-65.2022.8.14.0065.

COMARCA: XINGUARA/PA.

AGRAVANTE: POLIANA BARROS DA CRUZ PINHEIRO.

ADVOGADO: FILIPE ANTÔNIO DE OLIVEIRA LIMA - OAB/MG 135.974.

AGRAVADO: NUBANK - NU PAGAMENTOS S.A.

ADVOGADO: GUSTAVO VISEU - OAB/SP 117.417.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 2º E 8º DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação para reformar sentença que fixou honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais) com base no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC. A decisão monocrática determinou a fixação dos honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, por não se configurar hipótese de aplicação do § 8º do art. 85 do CPC. O agravante sustenta que deveria ser mantida a fixação dos honorários de sucumbência com base na equidade, tal qual lançada na sentença recorrida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade na hipótese dos autos, ou se deve prevalecer a regra geral do art. 85, § 2º do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. O § 8º do art. 85 do CPC não tem aplicação extensiva, aplicando-se somente às hipóteses previstas expressamente no dispositivo legal, que não se amoldam ao caso dos autos.

Não concretizada a hipótese do art. 85, § 8º do CPC, não pode o julgador desviar do quanto prescreve o § 2º do art. 85 do CPC ao arbitrar os honorários sucumbenciais, regra geral de aplicação obrigatória.

4. O § 8º do art. 85 do CPC limita-se às hipóteses em que os honorários sucumbenciais se mostrem irrisórios ou inestimáveis, não se aplicando àquelas em que o valor seja estimável, ainda que exorbitante.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, como regra geral e obrigatória, os honorários advocatícios na égide do CPC/2015 devem ser fixados conforme os §§ 2º e 3º do art. 85, sendo a apreciação equitativa da verba estabelecida apenas subsidiariamente.

6. O critério da equidade previsto no § 8º do CPC incide apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A fixação de honorários advocatícios por equidade, prevista no art. 85, § 8º do CPC/2015, tem aplicação restrita às hipóteses em que os honorários se mostrem irrisórios ou inestimáveis, não sendo aplicável quando o valor for estimável. 2. A regra geral do art. 85, § 2º do CPC/2015 é de aplicação obrigatória, devendo os honorários ser fixados no percentual de 10% a 20% sobre o valor da condenação, proveito econômico obtido ou valor atualizado da causa."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º; art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.892.729/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 08.08.2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.878.246/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 08.08.2022; STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 13.02.2019; STJ, AgInt no AREsp n. 1.859.436/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quinze (15) dia do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - 0801330-65.2022.8.14.0065.

COMARCA: XINGUARA/PA.

AGRAVANTE:
POLIANA BARROS DA CRUZ PINHEIRO.

ADVOGADO:
FILIPE ANTÔNIO DE OLIVEIRA LIMA - OAB/MG 135.974.

AGRAVADO:
NUBANK - NU PAGAMENTOS S.A.

ADVOGADO:
GUSTAVO VISEU - OAB/SP 117.417

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
POLIANA BARROS DA CRUZ PINHEIRO,
diante do seu inconformismo com a decisão monocrática deste relator
Id.
24912421 pag. 1/5,

que
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão monocrática merece ser reformada, visto que o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, pois o consumidor foi cobrado por dívida inexistente e tendo a imagem feriada no mercado, merece ser indenizada pelos danos suportados.

Nas
contrarrazões

do interno
, a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso interposto, para manter a decisão recorrida.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 19 de agosto de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 2º E 8º DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação para reformar sentença que fixou honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais) com base no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC. A decisão monocrática determinou a fixação dos honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, por não se configurar hipótese de aplicação do § 8º do art. 85 do CPC. O agravante sustenta que deveria ser mantida a fixação dos honorários de sucumbência com base na equidade, tal qual lançada na sentença recorrida.

II. Questão em discussão

2
. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade na hipótese dos autos, ou se deve prevalecer a regra geral do art. 85, § 2º do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. O § 8º do art. 85 do CPC não tem aplicação extensiva, aplicando-se somente às hipóteses previstas expressamente no dispositivo legal, que não se amoldam ao caso dos autos.

Não concretizada a hipótese do art. 85, § 8º do CPC, não pode o julgador desviar do quanto prescreve o § 2º do art. 85 do CPC ao arbitrar os honorários sucumbenciais, regra geral de aplicação obrigatória.

4. O § 8º do art. 85 do CPC limita-se às hipóteses em que os honorários sucumbenciais se mostrem irrisórios ou inestimáveis, não se aplicando àquelas em que o valor seja estimável, ainda que exorbitante.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, como regra geral e obrigatória, os honorários advocatícios na égide do CPC/2015 devem ser fixados conforme os §§ 2º e 3º do art. 85, sendo a apreciação equitativa da verba estabelecida apenas subsidiariamente.

6. O critério da equidade previsto no § 8º do CPC incide apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A fixação de honorários advocatícios por equidade, prevista no art. 85, § 8º do CPC/2015, tem aplicação restrita às hipóteses em que os honorários se mostrem irrisórios ou inestimáveis, não sendo aplicável quando o valor for estimável. 2. A regra geral do art. 85, § 2º do CPC/2015 é de aplicação obrigatória, devendo os honorários ser fixados no percentual de 10% a 20% sobre o valor da condenação, proveito econômico obtido ou valor atualizado da causa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º; art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 1.892.729/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 08.08.2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.878.246/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 08.08.2022; STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 13.02.2019; STJ, AgInt no AREsp n. 1.859.436/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.08.2022.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 24912421 pag. 1/5,
a fim de que seja exercido seu poder de retratação e reconsiderar a decisão para dar total provimento ao presente recurso.

No caso, a parte agravante sustenta que o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, pois o consumidor foi cobrado por dívida inexistente e tendo a imagem feriada no mercado, merece ser indenizada pelos danos suportados.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, tal discursão restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em que pese, o presente recurso não comporta provimento, conforme passo a expor.

Pois bem, o recurso visa discutir a sentença que julgou improcedente o pedido contido na inicial, quanto a comprovação da inscrição decorrente do inadimplemento da obrigação.

A parte recorrente sustenta que realizou o pagamento das dívidas que possuía junto ao banco apelado, no entanto foi surpreendida ao realizar uma consulta de seu CPF no cadastro de restrição ao crédito, verificando que mesmo após o pagamento dos débitos, o Réu manteve a negativação no nome da Autora no valor de R$63,77, da qual desconhece completamente, visto que efetuou corretamente o pagamento das outras dívidas.

No caso dos autos, entendo que a alegação do recorrente referente a negativação do seu nome inserido pela empresa requerida por débito não contraído, não merece prosperar.

Neste contexto, considerando que a ré logrou êxito em comprovar a existência da contratação e regularidade da inscrição do débito no órgão restritivo de crédito, ônus que lhe incumbia, conforme o disposto no art. 373, inc. II, do CPC/15.

Art. 373. O ônus da prova incumbe
:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

Dessa forma, a apelada esclarece que a parte autora renegociou dívida anteriormente contraída, a ser paga em três parcelas e uma entrada, anexou aos autos provas que comprovam que não há pendências registradas em nome da requerente, e conforme se analisa que a dívida discutida pela apelante se encontra excluída desde 12/03/2022, portanto antes do ajuizamento da ação em 05/05/2022.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE EXPLORAÇÃO DE DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO E VENDA DE MEDICAMENTO. TRANSFERÊNCIA DE KNOW-HOW. AÇÃO DECLARATÓRIA E COMINATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO ADEQUADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.

2. Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73).

3. Ao analisar as provas produzidas nos autos, o Tribunal de origem consignou expressamente que a autora não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, e que não houve confissão ficta por parte da ré, não havendo que se falar em indevida distribuição do ônus da prova no caso.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1640331/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 20/10/2020)

EMENTA. CONSTITUCIONAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NAS COBRANÇAS. CONTRATO VÁLIDO
. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO REQUERIDO E DESCUMPRIDO. DÉBITO REGULARMENTE IMPUTADO À AUTORA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A INDICAR A RESPONSABILIDADE CIVIL DO DEMANDADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A inversão do ônus de prova assentada na relação consumerista decorre da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor, fato que não o isenta de minimamente apresentar lastro probatório.

2. A apelada apresentou nos autos prova documental que demonstra a relação jurídica estabelecida, o consumo, o parcelamento administrativo pela consumidora apelante e seu descumprimento.

3. Desse modo, conclui-se que a inscrição em cadastro de inadimplentes revela-se como exercício regular do direito pela parte recorrida. Consequentemente, não há que se falar em ocorrência de dano e do dever de indenizar.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0800946-85.2019.8.14.0040, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 30/01/2023, 2ª Turma de Direito Público
).

EMENTA: APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO REVISIONAL E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA. DEMONSTRAÇÃO POR PARTE DO REQUERIDO DE AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NAS COBRANÇAS DO CONSUMO DE ÁGUA. CONSUMO DE ÁGUA EXISTENTE. DÉBITO REGULAR IMPUTADO A AUTORA
. AUSENCIA DE ELEMENTOS MINIMOS A INDICAR A RESPONSABILIDADE CIVIL DO DEMANDADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.A inversão do ônus de prova assentada na relação consumerista decorre da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor, fato que não o isenta de minimamente apresentar lastro probatório, conforme dispunha o art. 373, I do Código de Processo Civil.

2. Acervo probatório em que o requerido logra êxito em apresentar provas que demonstram o consumo existente, afastando a alegação de abusividade das cobranças
.

3. Comprovação da inexistência da abusividade da cobrança. Exercício regular do direito pela parte recorrida. Não ocorrência do dever de indenizar, a teor do art. 186 cumulado com art. 188, ambos do Código Civil. Inexistência de dano moral.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0804153-29.2018.8.14.0040, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 30/08/2021, 2ª Turma de Direito Público).

De tal modo, ao analisar os autos, entendo que a sentença apelada estaria em consonância com os tribunais superiores.

(...)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador
Id.

24912421 pag. 1/5
.

É como voto.

Belém/PA, 15 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 15/09/2025